Tribunal: TJDFT
Processo: 0719428-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. MENTIRA SOBRE OBJETO DO CONTRATO. INTENÇÃO PREESTABELECIDA EM CAUSAR PREJUÍZO A TERCEIROS. MEIO ILUDENTE INIDÔNEO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ILÍCITO PENAL. REVISÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A fraude penal na relação contratual se configura quando houver propósito preestabelecido de impor prejuízo econômico a terceiro por meio iludente idôneo, capaz de manter a vítima em erro.

2. Ainda que não haja qualquer falsificação no documento, a apresentação de novo contrato de financiamento à vítima, como se fosse idêntico ao anterior, para correção de erro na assinatura, configura ardil idôneo, uma vez que a confiança já depositada no agente justifica a dispensa da releitura do documento pelo contratante.

3. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado e não havendo circunstância excepcionalmente desabonadora que justifique aumento em patamar superior, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa elencada no art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista para o tipo penal em questão. Precedentes.

4. Recurso parcialmente provido.